Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-78.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703053-78.2021.8.07.0021 RECORRENTE: DILENO DOS SANTOS MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação e extorsão. Absolvição em primeira instância. Reforma parcial da sentença. Condenação pelo crime de receptação. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu os réus das acusações de extorsão (art. 158, § 1o, CP), receptação (art. 180, caput, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA). O MPDFT busca a reforma da sentença para condenar os réus pelos crimes de extorsão e receptação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser condenados pelo crime de extorsão; (ii) determinar se os réus devem ser condenados pelo crime de receptação. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovado, além de dúvidas razoáveis, a prática do delito de extorsão pelos acusados, especialmente quanto ao papel de cada um em relação às ameaças. 4. A materialidade e a autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante dos réus, comunicação de ocorrência policial, termo de apresentação e apreensão e de restituição de barras de ferro à vítima proprietária do estabelecimento, bem como pela oitiva dos policiais militares e do ofendido em juízo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova suficiente para embasar a sua autoria e a materialidade do suposto delito. Pugna pela sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028